Tribunal: TJDFT
Processo: 0750336-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750336-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: PEDRO ROCHA IMBROISI, MARIA CONSTANCIA DE OLIVEIRA REQUERIDO: JOSE HUMBERTO MACEDO DE GOIS D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposta por Pedro Rocha Imbroisi e Maria Constancia de Oliveira em face da r. sentença de ID 66609657, integrada pela r. sentença de ID 66610509, que, nos autos do Embargos à Execução opostos em desfavor de Jose Humberto Macedo de Gois, julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou os Embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido. Alegam (ID 66609650), em síntese, que o Apelado ajuizou Execução de Título Extrajudicial (ID 66609651) para a cobrança de aluguéis referente ao período de 30/1/2023 a 30/3/2023, em face da qual propuseram Embargos à Execução arguindo que não ocuparam o imóvel no referido interregno, o que afastava a exigibilidade do título (ID 66609655). Sustentam que, em sede de Impugnação aos Embargos (ID 66609652), o Exequente/Apelado esclareceu que houve erro material na inicial executiva, visto que os débitos exequendos se referiam, na verdade, ao período de janeiro a março de 2022, e não de 2023, como constou na planilha de débitos anexa à peça vestibular. Discorrem que, em resposta, apresentaram nova petição (ID 66609653) impugnando a alteração do pedido inicial e comprovando o pagamento dos aluguéis do novo período indicado pelo Exequente/Apelado (ID 66609653, pág. 11/16), a fim de demonstrar a impropriedade da cobrança. Asseveram que a referida documentação não foi apreciada pelo r. Juízo a quo, o que resultou na improcedência dos Embargos opostos, mantida mesmo após a oposição de Embargos de Declaração (IDs 66609653 e 66610509). Afirmam, portanto, restar evidenciada a probabilidade de provimento da Apelação interposta, na medida em que constam dos autos os comprovantes de pagamento dos aluguéis referentes aos meses de janeiro a março de 2022, objeto da Ação Executiva. Verberam ser imprescindível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de evitar a ocorrência de dano de difícil reparação, consistente no levantamento do montante de R$ 63.228,37 (sessenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e sete centavos) depositados nos autos a título de garantia do juízo. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta. É o breve relatório. Decido. A r. sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução e determinou o prosseguimento da Ação Executiva (ID 66609657). Nessa hipótese, a Apelação, que ainda não foi distribuída à segunda instância, não é dotada de efeito suspensivo, sendo cabível o presente pedido (CPC/15, art. 1.012, §1o, III, e § 3o, I). Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Em sede de análise preliminar, vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos dos Embargos à Execução, observa-se que, de fato, após o Exequente/Apelante promover a retificação do pedido da Ação Executiva, para esclarecer que os débitos se referiam ao período de janeiro a março de 2022, os Executados/Apelantes apresentaram “Pedido de Medida Cautelar”, acompanhado de comprovantes de pagamento do mencionado interregno (IDs 176663576, 176663577, 176663578, 176663579, 176663580, 176663581, 176663582 e 176663583, nos autos de no 0738147-79.2023.8.07.0001), depositados na conta bancária do outro locador, Jeanitto Sebastião Gentilini Filho, seguindo o indicado no Cláusula Terceira do Contrato de Locação (ID 168285471 dos autos de no 0733214-63.2023.8.07.0001) Todavia, sem observar a juntada da referida documentação, reforçada na especificação de provas e nos memoriais (IDs 185291487 e 204492983, nos autos de no 0738147-79.2023.8.07.0001), restou proferida a r. sentença, ratificando a correção do erro material, mas sem observar as alegações dos Executados/Apelantes de que os débitos do novo período haviam sido devidamente adimplidos. Com efeito, afigura-se presente a plausibilidade do direito, tendo em vista que os mencionados pagamentos, os quais, em tese, poderiam afastar a exequibilidade do título ou, ao menos, serem decotados do quantum devido, não foram submetidos ao contraditório nem foram objeto de apreciação pelo nobre Magistrado a quo. Além disso, revela-se evidente a existência de perigo de dano grave ante a possibilidade de levantamento dos valores que garantem a execução, os quais encontram-se bloqueados no bojo da Ação Executiva no 0733214-63.2023.8.07.0001 (ID 174051665, dos mencionados autos) Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação, a fim de suspender os efeitos da r. sentença impugnada, até o julgamento do recurso. Comunique-se com urgência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator